Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO VETERINÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL VETERINÁRIO. DISCUSSÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. NEXO CAUSAL. AUSENTE.

1. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. 1.1 E nesse ponto, destaco que não procede o argumento da parte ré/apelante quanto à necessidade de produção probatória, arguida de forma genérica, especialmente diante de sua expressa desistência quanto à produção de prova pericial. 1.2 Nesses termos, escorreito o entendimento do juízo de origem, no sentido de que as informações e provas documentais colacionadas nos autos são suficientes para o deslinde do feito, de modo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Na hipótese em apreço, tenho que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável a responsabilidade objetiva à clínica veterinária e a responsabilidade subjetiva ao médico veterinário, nos termos do artigo 14 do CDC.

3. Ausentes, no caso em tela, os elementos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, seja ela na perspectiva objetiva (clínica requerida), seja no viés subjetivo (médico veterinário), já que não há efetiva demonstração de culpa do médico veterinário, tampouco nexo de causalidade entre o tratamento adotado e o óbito superveniente do animal, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, especialmente porque retirou o animal da clínica assinando termo de responsabilidade, ciente de todos os riscos e o animal somente veio a óbito 2 (dois) meses após e não há prova nos autos de que tenha levado o animal a outro centro de tratamento ou que tenha empreendido os cuidados necessários no período em que esteve sob sua custódia. 3.1. Outrossim, o apelado diligenciou em demonstrar a adequação no tratamento e cuidados deferidos ao animal enquanto estava internado na clinica veterinária apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.